Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704349-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABRAHAO SABBA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 80261200 dos autos de origem), que, nos autos da ação de usucapião movida por ROGERIO TAVARES DA CAMARA em face de ABRAHAO SABBA, MARIA MONDININI SABBÁ, JOÃO RIBEIRO DE LIMA, ROMULO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO, NÍVIA MARIA SILVA BRITO, indeferiu o ingresso do agravante no presente feito por não o vislumbrar detentor de interesse jurídico naquela demanda. Há dúvida quanto aos integrantes do polo passivo deste recurso. Assim, à luz do disciplinado no art. 1.017, § 3o e no art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, DETERMINO O ESCLARECIMENTO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ACERCA DO POLO PASSIVO DESTE RECURSO, tendo em conta a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa à parte adversa. Observar, na oportunidade, a decisão de ID 26082656 e a petição de ID 30444945 dos autos de origem. Advirta-se também, que sua inércia poderá reverbera na admissibilidade da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator